Tribunal: STJ
Processo: 0009738-22.2019.8.19.0202
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2132754 - RJ (2024/0104301-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES
RECORRENTE
: VIACAO NOSSA SENHORA DE LOURDES S A
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
RECORRIDO
: JORGE CUNHA DE SOUZA
ADVOGADO
: DARLAN CASSIANO DE ALMEIDA - RJ128213
INTERES.
: VIACAO PAVUNENSE SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA CORTINHAS - RJ097385
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONSÓRCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO. SOLIDARIEDADE ENTRE
CONSORCIADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por consórcio de transporte público contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que reconheceu a legitimidade passiva
do consórcio e a responsabilidade solidária entre os consorciados em ação de indenização
por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo coletivos.
2. O acórdão recorrido fundamentou a solidariedade com base em cláusulas contratuais e
dispositivos legais, como o art. 33, V, da Lei no 8.666/93, e os arts. 25, § 1o, e 28, § 3o, do
Código de Defesa do Consumidor, além de destacar a responsabilidade objetiva das
concessionárias de serviço público nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
3. O recorrente alegou inexistência de solidariedade entre o consórcio e as consorciadas,
sustentando que a solidariedade não pode ser presumida, conforme o art. 265 do Código
Civil, e que o consórcio, por não possuir personalidade jurídica própria, não poderia
assumir responsabilidade civil, nos termos do art. 278, § 1o, da Lei no 6.404/76.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o consórcio de transporte público pode ser
responsabilizado solidariamente pelos atos praticados por suas consorciadas; e (ii) saber
se o valor fixado a título de indenização por danos morais pode ser revisado em recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade solidária do consórcio foi reconhecida com base em cláusulas
contratuais expressas e dispositivos legais que preveem solidariedade entre os integrantes
Documento eletrônico VDA51405770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:46
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a44749bb-a515-4b5c-8010-3bb37ec8b920

do consórcio, como o art. 33, V, da Lei no 8.666/93, e os arts. 25, § 1o, e 28, § 3o, do
Código de Defesa do Consumidor.
6. A revisão da conclusão sobre a solidariedade demandaria reexame de matéria fático-
probatória e interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial,
conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) foi considerado
razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo manifestamente
irrisório ou abusivo, o que impede sua revisão em recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:46
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a44749bb-a515-4b5c-8010-3bb37ec8b920

RECURSO ESPECIAL No 2132754 - RJ (2024/0104301-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES
RECORRENTE
: VIACAO NOSSA SENHORA DE LOURDES S A
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
RECORRIDO
: JORGE CUNHA DE SOUZA
ADVOGADO
: DARLAN CASSIANO DE ALMEIDA - RJ128213
INTERES.
: VIACAO PAVUNENSE SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA CORTINHAS - RJ097385
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONSÓRCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO. SOLIDARIEDADE ENTRE
CONSORCIADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por consórcio de transporte público contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que reconheceu a legitimidade passiva
do consórcio e a responsabilidade solidária entre os consorciados em ação de indenização
por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo coletivos.
2. O acórdão recorrido fundamentou a solidariedade com base em cláusulas contratuais e
dispositivos legais, como o art. 33, V, da Lei no 8.666/93, e os arts. 25, § 1o, e 28, § 3o, do
Código de Defesa do Consumidor, além de destacar a responsabilidade objetiva das
concessionárias de serviço público nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
3. O recorrente alegou inexistência de solidariedade entre o consórcio e as consorciadas,
sustentando que a solidariedade não pode ser presumida, conforme o art. 265 do Código
Civil, e que o consórcio, por não possuir personalidade jurídica própria, não poderia
assumir responsabilidade civil, nos termos do art. 278, § 1o, da Lei no 6.404/76.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50588583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:02
Código de Controle do Documento: 50719232-0b6d-4842-8b7b-dd682bd04c5d

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o consórcio de transporte público pode ser
responsabilizado solidariamente pelos atos praticados por suas consorciadas; e (ii) saber
se o valor fixado a título de indenização por danos morais pode ser revisado em recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade solidária do consórcio foi reconhecida com base em cláusulas
contratuais expressas e dispositivos legais que preveem solidariedade entre os integrantes
do consórcio, como o art. 33, V, da Lei no 8.666/93, e os arts. 25, § 1o, e 28, § 3o, do
Código de Defesa do Consumidor.
6. A revisão da conclusão sobre a solidariedade demandaria reexame de matéria fático-
probatória e interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial,
conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) foi considerado
razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo manifestamente
irrisório ou abusivo, o que impede sua revisão em recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por CONSÓRCIO INTERNORTE
DE TRANSPORTES E VIAÇÃO NOSSA SENHORA DE LOURDES S.A, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, cuja ementa guarda os
seguintes termos (fls. 786-804):

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. DIREITO DO
CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA.
CONCESSIONÁRIAS
DE
SERVIÇO
PÚBLICO
DE
TRANSPORTE.
CONSÓRCIO
INTERNORTE.
LESÕES
OCASIONADAS
EM
PASSAGEIRO DE COLETIVO ENVOLVIDO EM
COLISÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA
PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS,
MORAIS
E
ESTÉTICOS.
Documento eletrônico VDA50588583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:02
Código de Controle do Documento: 50719232-0b6d-4842-8b7b-dd682bd04c5d

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO
DE
UM
DOS
RÉUS,
O
CONSÓRCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES.
PRESENTE
A
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
APELANTE.
DANO
E
NEXO
CAUSAL
COMPROVADOS.
REFORMA
PARCIAL
DA
SENTENÇA, APENAS QUANTO À FORMA DE
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DO PAGAMENTO DAS
DESPESAS PROCESSUAIS ENTRE OS LIGITANTES,
EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 86,
CAPUT, DO CPC. -Ação indenizatória por danos
materiais, morais e estéticos. Lesões sofridas por
passageiro de coletivo de uma das Rés, que colidiu com
outro ônibus. Configurada a legitimidade passiva do
Consórcio Apelante. Dever de reparar os danos causados
ao consumidor por uma das consorciadas, que se estende a
todos os participantes da cadeia de fornecimento, dentre os
quais se insere o próprio Consórcio Apelante. Incidência
dos artigos 75, IX, do CPC, 33, inciso V, da lei no 8.666
/93, 25, §1o e do 28, §3o, do CDC. Precedentes
Jurisprudenciais. - Demanda regida pelo artigo 37, § 6o da
CRFB/88, considerando tratarse responsabilidade de
Concessionárias de Serviço Público delegado, e pelo
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, pelo fato de
o Autor se enquadrar na definição de consumidor, enquanto
os Réus são prestadores de serviço, ressaltando-se que a
responsabilidade do Transportador em relação ao
passageiro é contratual e objetiva. - Demonstrada a
violação à cláusula de incolumidade do passageiro.
Ausência de quaisquer das excludentes de responsabilidade
da parte Ré. - No que se refere aos danos morais, estes são
devidos diante do fato lesivo, que causou angústia e aflição
ao Autor, e que supera os meros aborrecimentos do
cotidiano. - Quantia razoável e proporcional fixada pelo
Juízo de origem, considerando as especificidades do caso
concreto. Incidência do disposto na Súmula 343 do TJRJ. -
Por sua vez, merece prosperar a irresignação do Apelante
quanto à proporção em que foi distribuída a condenação ao
pagamento das despesas processuais entre os litigantes, em
observância ao disposto no artigo 86, caput, do CPC, visto
que apenas um dos pedidos do Autor foi julgado
procedente, não tendo este interposto recurso. - RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
(TJRJ - Apelação Cível 0009738-22.2019.8.19.0202,
Relator(a): Des.(a) Maria Regina Fonseca Nova Alves, 18a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j.
).
25/07/2023

Rejeitados os embargos de declaração (fls. 819-830).
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos arts 278, § 1o, da
Lei n. 6.404/76; 265, 884 e 994, parágrafo único, do Código Civil; 70, 75 e 489, § 1o, VI,
do CPC; e 33, V, da Lei n. 8.666/93.
Sustenta, em síntese, que inexiste previsão legal ou contratual de que o
consórcio é responsável pelos atos praticados por seus consorciados, de modo que o
acórdão impugnado incorre em equívoco ao reconhecer solidariedade entre o consórcio e
uma das sociedades empresárias. Fundamenta sua insurgência na jurisprudência
Documento eletrônico VDA50588583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:02
Código de Controle do Documento: 50719232-0b6d-4842-8b7b-dd682bd04c5d

consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a responsabilidade solidária
apenas entre as consorciadas, e não entre estas e o consórcio.
Alega, ainda, que, nos termos do art. 265 do Código Civil, a solidariedade
não pode ser presumida, devendo decorrer expressamente da lei ou da vontade das partes,
o que não se verifica no caso. Argumenta ainda que o art. 28, § 3o, do Código de Defesa
do Consumidor não prevê responsabilidade solidária entre o consórcio e as sociedades
empresárias que o integram. Por fim, ressalta que o consórcio, conforme o art. 278, § 1o,
da Lei no 6.404/76, não possui personalidade jurídica própria, sendo, portanto, incapaz de
assumir responsabilidade civil.
Não foram oferecidas contrarrazões ao recurso especial (fl. 857).
O recurso foi admitido na origem (fls. 859-867).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por CONSÓRCIO INTERNORTE
DE TRANSPORTES E VIAÇÃO NOSSA SENHORA DE LOURDES S.A, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos autos de ação de
indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão de acidente de trânsito
envolvendo a colisão de dois coletivos, causando lesões no recorrido.

- Da violação do art. 489 do CPC

Inicialmente, não há falar em ofensa ao art. 489 do CPC, porquanto não se
constata a omissão ou ausência de fundamentação suscitada pela parte recorrente.
Conforme se extrai do acórdão proferido pela 18a Câmera de Direito Privado do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar o apelo interposto pelo recorrente, a
Corte de origem analisou, de forma detida e suficiente, todos os pontos relevantes
suscitados pela parte, apreciando os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos e
apresentando motivação clara e coerente quanto às razões de decidir, em estrita
observância ao dever de fundamentação previsto no artigo 93, IX, da Constituição
Federal.
Por oportuno, colhe-se ainda precedente no qual restou assentado que "não
há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte estadual enfrenta,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas" (REsp 1.936.100/MS, rel.
Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe
).
15/5/2025

Documento eletrônico VDA50588583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:02
Código de Controle do Documento: 50719232-0b6d-4842-8b7b-dd682bd04c5d

- Da violação dos arts. 278, § 1o, da Lei n. 6.404/76; 265 do Código Civil;
70 e 75 do CPC; e 33, V, da Lei n. 8.666/93

No que se refere à suposta violação dos artigos 278, § 1o, da Lei n. 6.404
/76; 265, 884 e 994, parágrafo único, do Código Civil; 70 e 75 do CPC; e 33, V, da Lei n.
8.666/93, não assiste razão ao recorrente.
O acórdão recorrido fundamentou, de forma precisa e coerente, a rejeição
da preliminar de ilegitimidade passiva fundada na ausência de solidariedade entre os
consorciados, reconhecendo ser o recorrente parte legítima para figurar no polo passivo.
Conforme destacado pela Corte de origem (fls. 791-794):

Pois bem, feito este breve relatório, passo à análise da
preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Consórcio
Apelante, a qual deve ser desde já afastada.
(...)
Conquanto não tenham personalidade jurídica, o Consórcio
detém capacidade processual para responder pelos danos
advindos do serviço público prestado, na forma do art. 75,
IX, do CPC.
Além disso, o artigo 33, inciso V, da lei no 8.666/93 prevê a
solidariedade dos integrantes pelos atos praticados em
consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução
do contrato.
(...)
Os artigos 25, §1o e do 28, §3o, do CDC também preveem a
solidariedade dos prestadores de serviço, visando dar maior
proteção ao consumidor, hipossuficiente da relação, sendo
assim, não há que se cogitar de ilegitimidade passiva do
Apelante.
(...)
Vale informar que em 2010 foi realizada licitação, sendo
efetivada a delegação do serviço de transporte de ônibus a
4 consórcios, sendo um deles o Apelante, Consórcio
Internorte, sendo que a cláusula 4a do contrato de
constituição de consórcios dispõe o seguinte:
“4.1 – AS CONSORCIADAS comprometem-se desde já a
empregar todos os seus esforços para a perfeita execução
do objeto contratual e responderão solidariamente pelos
atos praticados em CONSÓRCIO, tanto na fase de licitação
quanto na da execução do contrato.
4.2 – “A empresa líder será a responsável, perante o
PODER CONCEDENTE, pelo integral cumprimento do
CONTRATO DE CONCESSÃO, sem prejuízo da
responsabilidade
solidária
das
demais
empresas
componentes do CONSÓRCIO” – (grifo nosso).
Deste modo, o dever de reparar os danos causados ao
consumidor por uma das consorciadas se estende a todos os
participantes da cadeia de fornecimento, dentre os quais se
insere o próprio Consórcio Apelante.

Logo, percebe-se que a solidariedade não foi presumida, como quer fazer
crer o recorrente, na medida em que a Corte local destacou que, no caso em tela, não
Documento eletrônico VDA50588583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:02
Código de Controle do Documento: 50719232-0b6d-4842-8b7b-dd682bd04c5d

procede a alegação de que inexiste solidariedade entre os consorciados, sobretudo
considerando a cláusula contratual indicada para justificar a responsabilidade solidária
estendida também ao recorrente.

A revisão dessa conclusão demandaria, forçosamente, a incursão na matéria
fática-probatória dos autos e interpretação das cláusulas contratuais, providências
vedadas na estreita via do recurso especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
CONSÓRCIO.
ENTENDIMENTO
FUNDADO
EM
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E CLÁUSULA
CONTRATUAL.
SÚMULAS
5
E
7/STJ.
POSSIBILIDADE
DE
RESPONSABILIZAÇÃO
SOLIDÁRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a
conclusão adotada pela Corte local - no sentido de
reconhecer a legitimidade do consórcio na presente
hipótese - derivou de ampla cognição sobre premissas
fáticas e probatórias dos autos, bem como interpretação de
cláusulas contratuais, sobretudo ante a existência de
previsão contratual expressa quanto à responsabilidade do
recorrente na prestação dos serviços. Incidência das
Súmulas 5 e 7/STJ.
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, "havendo previsão contratual de responsabilidade
solidária, o consórcio responderá, juntamente com suas
integrantes consorciadas, pelos prejuízos causados aos
usuários e a terceiros" (AgInt no REsp n. 1.928.031/RJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
).
15/8/2022
17/8/2022
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.205.097/RJ, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
27/3/2023
DJe de
.)
30/3/2023

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONSÓRCIO.
SOLIDARIEDADE.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
PREVISÃO
CONTRATUAL.
REINTERPRETAÇÃO.
INVIABILIDADE. SÚMULA 5/STJ.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, havendo previsão
contratual de responsabilidade solidária, o consórcio
responderá, juntamente com suas integrantes consorciadas,
pelos prejuízos causados aos usuários e a terceiros.
Precedentes.
2. Hipótese em que a solidariedade não foi presumida,
como quer fazer crer o agravante, na medida em que o
Tribunal assim destacou que, no "caso em tela, existe a
responsabilidade solidária do Consórcio na reparação do
dano material causado pela consorciada, especialmente em
razão da cláusula 4.1 do contrato de constituição do
primeiro apelado".
Documento eletrônico VDA50588583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:02
Código de Controle do Documento: 50719232-0b6d-4842-8b7b-dd682bd04c5d

3. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem a interpretação de cláusula contratual.
Incidência da Súmula n. 5 do STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.942.821/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023
, DJe de
.)
25/10/2023

- Da violação dos arts. 884 e 994, parágrafo único, do Código Civil

No tocante à suposta violação aos artigos arts. 884 e 994, parágrafo único,
do Código Civil, cumpre registrar que esta Corte Superior, afastando a incidência da
Súmula n. 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias para a
indenização por danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias
inexistentes, contudo, no presente caso.

No caso em exame, o Tribunal de origem manteve a sentença que condenou
o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00,
destacando não se tratar,
, de mero aborrecimento (fl. 801): “Como se vê, o
in casu
acidente em questão não pode ser considerado como um mero aborrecimento cotidiano,
mas sim como um evento que trouxe vários transtornos e angústia ao Demandante, a
configurar o dano moral, razão pela qual os Réus foram condenados a prestarem
indenização no valor de R$ 5.000,00, de forma solidária, de forma acertada pelo Juízo de
origem”.
Conforme ainda se depreende do v. acórdão, diante dos fatos, “o Autor
ficou totalmente incapaz por um dia para as suas ocupações normais diárias, incluindo as
laborais”.
Diante das premissas estabelecidas pelas decisões de origem, não verifico
ausência de razoabilidade no valor fixado que justifique a excepcional intervenção desta
Corte, uma vez que o Tribunal estadual considerou as circunstâncias fáticas próprias,
entendendo, desta forma, ser o o quantum arbitrado razoável e proporcional às
especificidades do caso concreto, alcançando a finalidade punitiva-pedagógica da
medida, sem importar em enriquecimento ilícito por parte da vítima.
Além disso, a revisão dos valores indenizatórios fixados a título de danos
morais, quando não se revelarem manifestamente irrisórios ou abusivos, implicaria
reexame fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, em virtude do óbice
contido na Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL.
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
QUANTUM.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50588583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:02
Código de Controle do Documento: 50719232-0b6d-4842-8b7b-dd682bd04c5d

1. Cinge-se a controvérsia em aferir a razoabilidade do
valor de R$ 3.000,00 para cada um dos três autores, fixado
a título de danos morais, diante de conduta de operadora de
plano de saúde considerada abusiva.
2. O Tribunal de origem, ao manter a sentença quanto à
indenização por danos morais, analisou detidamente as
peculiaridades dos autos e entendeu que os valores fixados
atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. O recurso especial encontra óbice na Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a revisão dos
valores arbitrados a título de danos morais demandaria o
reexame de fatos e provas.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.848.768/ES, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
18/8/2025
DJEN de
.)
22/8/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL.
CONDENAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CONFIGURADA
REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. A revisão do quantum indenizatório fixado a título de
danos morais demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da
Súmula n. 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas
instâncias ordinárias para a indenização por danos morais
apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias
inexistentes no presente caso.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras de serviço público é objetiva
relativamente a terceiros usuários e não usuários do
serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria
do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da
ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos,
sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso
de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em
caso fortuito ou força maior". (AgInt no REsp n. 1.793.661
/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
3/9/2019
19/9/2019
4. No caso dos autos, o Tribunal de origem expressamente
consignou que o acidente foi causado por falhas na
prestação do serviço e que a concessionária não se
desincumbiu do ônus probatório quanto à alegada culpa
exclusiva da vítima.
5. Modificar a conclusão a que chegou o Tribunal de
origem requer, necessariamente, o reexame de fatos e
provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por
esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA50588583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:02
Código de Controle do Documento: 50719232-0b6d-4842-8b7b-dd682bd04c5d

(AgInt no AREsp n. 2.685.985/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
17/2/2025
DJEN de
.)
20/2/2025

Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.

Honorários recursais

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015,
majoro os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:02
Código de Controle do Documento: 50719232-0b6d-4842-8b7b-dd682bd04c5d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.132.754 / RJ
Número Registro: 2024/0104301-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00097382220198190202 202325125507 97382220198190202
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES
RECORRENTE : VIACAO NOSSA SENHORA DE LOURDES S A
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
RECORRIDO
: JORGE CUNHA DE SOUZA
ADVOGADO
: DARLAN CASSIANO DE ALMEIDA - RJ128213
INTERES.
: VIACAO PAVUNENSE SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA CORTINHAS - RJ097385
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:33
Código de Controle do Documento: 044dda6d-b380-49d8-9016-2522ddd32042

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:33
Código de Controle do Documento: 044dda6d-b380-49d8-9016-2522ddd32042